Tribunal: TJDFT
Processo: 0715201-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715201-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LARISSA FERNANDA SANTOS SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por LARISSA FERNANDA SANTOS SILVA contra ato do(a) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alega que: 1) participou do processo seletivo simplificado para contratação temporária de médicos no Distrito Federal (Edital n. 09/2025); 2) não foi convocada ao argumento de que não havia transcorrido o prazo de 12 meses do encerramento de seu contrato anterior; 3) “a negativa ocorreu de forma automática e sem qualquer análise concreta das circunstâncias excepcionais do caso, como a inexistência de cadastro de reserva vigente, a persistência da sobrecarga na rede pública de saúde e a necessidade urgente de contratação de profissionais habilitados”; 4) a conduta da Administração, “além de comprometer a prestação do serviço essencial à saúde pública, contraria os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência da Administração Pública”; 5) a vedação editalícia à contratação de candidato que teve vínculo a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF há menos de 12 meses cria discriminação irrazoável entre os candidatos igualmente aprovados; 6) a norma desconsidera o mérito individual do candidato e sua capacidade técnica; 7) “impedir a contratação de um profissional médico capacitado, experiente e já treinado no sistema público de saúde, em um cenário de manifesta carência de pessoal e sobrecarga assistencial, representa conduta claramente disfuncional e desproporcional, prejudicando a continuidade e a qualidade da prestação de um serviço essencial”; 8) “a recusa em aproveitar candidato que já demonstrou sua competência e foi novamente aprovado atinge diretamente o interesse público, que deveria ser o vetor de interpretação da norma”; 9) a aplicação automática e inflexível do art. 9o, III, da Lei Distrital 4.266/2008, reproduzida no edital do certame, sem considerar a necessidade excepcional de interesse público e a aprovação do candidato dentro das vagas, configura desvio de finalidade e afronta à Constituição Federal; 10) o art. 9o, III, da Lei Distrital 4.266/2008 tem sido utilizado como mecanismo de renovação sucessiva de contratos temporários com diferentes profissionais, o que contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado não pode ser utilizada de forma habitual para suprir carências permanentes da Administração Pública; 11) “se a intenção da norma é coibir a perpetuação de vínculos precários de servidores sem concurso público, o mesmo critério deve ser aplicado para evitar a sucessão indefinida de contratos temporários”; e 12) “a vedação imposta impede a contratação de um médico regularmente aprovado em processo seletivo, ao mesmo tempo em que fomenta a rotatividade precária de profissionais, comprometendo a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde pública e a perpetuidade de contratos temporários”. Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja determinado à autoridade impetrada que proceda à sua convocação imediata. No mérito, a confirmação da liminar. Custas recolhidas (ID 71142206). É o relatório. Decido. A Lei 12.016/2009, em seu art. 7o, III, prevê os requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança: 1) fundamento relevante (probabilidade do direito); e 2) ineficácia da medida, caso deferida somente ao final (perigo da demora). Em análise preliminar, não há probabilidade do direito. Extrai-se dos autos que a não convocação da impetrante decorreu da existência de vínculo com a SES/DF há menos de 12 meses, fato que não foi negado por ela. O edital do processo seletivo, ao tratar da inscrição (item 3), assim prevê: “3. DA INSCRIÇÃO 3.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer a Lei Distrital no 4.266, de 11 de dezembro de 2008, alterada pela Lei Distrital no 5.240, de 16 de dezembro de 2013 e este Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 3.1.1 O candidato não poderá ser novamente contratado antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, conforme art. 9o, III, salvo nas hipóteses do art. 2o, I, IV e IX, da Lei Distrital no 4.266, de 2008, alterada pela Lei Distrital no 5.240, de 16 de dezembro de 2013.” (ID 70818485) – grifou-se Logo, a recusa de convocação da impetrante tem amparo em norma editalícia e fundamento legal. Ressalte-se que, nos processos seletivos simplificados para contratações temporárias, a vedação de convocação de candidatos que tiveram vínculo anterior com a Administração Pública há menos de 12 meses tem por objetivo principal evitar recontratações sucessivas dos mesmos profissionais como forma de burlar a obrigatoriedade de contratação por concurso público. Além disso, a vedação de convocação daqueles que tiveram vínculo recente com a Administração, garante maior lisura do processo seletivo; impede formas de favoritismos ou preferências na contratação. Dessa forma, ao menos em cognição sumária, conclui-se que não há ilegalidade na falta de convocação da impetrante. INDEFIRO a medida liminar. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, se for o caso, ingressar no feito. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator